Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-92.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. Comprovado nos autos que o segurado agravou intencionalmente os riscos ao conduzir veículo em estado de embriaguez, estando com 1.6g/l de álcool

Ementa:
SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. Comprovado nos autos que o segurado agravou intencionalmente os riscos ao conduzir veículo em estado de embriaguez, estando com 1.6g/l de álcool etílico por litro de sangue e, assim, dar causa ao acidente automobilístico que resultou em sua morte, é indevida a indenização posto que, nos termos do artigo 768 do Código Civil de 2002, o segurado perde o direito à garantia. Assim, de rigor o provimento do recurso da seguradora com o fim de julgar improcedente a presente ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002042-
92.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante/apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada/apelante JAQUELINE
CRISTINA DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram ao da autora, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-92.2019.8.26.0372
2- Voto no 42.356
2
Apelação no 1002042-92.2019.8.26.0372
Aptes./Apdos.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS; JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS
SILVA
Comarca
: Monte Mor 2a Vara
Juiz (a)
: Rafael Imbrunito Flores
V O T O No 42.356
SEGURO
DE
VIDA
-
COBRANÇA
-
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO
SEGURADO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE
EMBRIAGUEZ - CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DA SEGURADORA
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Comprovado
nos
autos
que
o
segurado
agravou
intencionalmente os riscos ao conduzir veículo em estado de
embriaguez, estando com 1.6g/l de álcool etílico por litro de
sangue e, assim, dar causa ao acidente automobilístico que
resultou em sua morte, é indevida a indenização posto que, nos
termos do artigo 768 do Código Civil de 2002, o segurado perde o
direito à garantia. Assim, de rigor o provimento do recurso da
seguradora com o fim de julgar improcedente a presente ação.
JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA propôs ação
ordinária de cobrança de indenização securitária em face de PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS na condição de beneficiária da
apólice de seguro de vida contratada pela empregadora do segurado falecido,
Marcelo Ramos da Silva, julgada procedente pela r. sentença de fls. 170/172
em nada modificada por força dos embargos declaratórios opostos,
rejeitados à fl. 178 , condenada a ré a pagar à autora R$ 50.000,00 referente
à cobertura securitária, bem como R$ 1.440,00 referente à garantia pela cesta
básica, devendo sobre o valor incidir juros de mora e correção monetária
contados da citação. Sucumbente, foi a ré também condenada a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais (fls. 181/190) alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-92.2019.8.26.0372
2- Voto no 42.356
3
síntese, que restou configurado, de forma incontroversa, que o segurado, no
momento do acidente, estava sob efeito de álcool, bem demonstrado o nexo
causal de tal embriaguez com sua morte diante da colisão imotivada do
veículo que conduzia contra um poste de iluminação pública. Aduz, no mais,
não haver abusividade na cláusula excludente do pagamento da indenização
contida nas condições gerais, sendo abusivo tão-somente o ato ilícito
praticado pelo segurado ao conduzir de forma negligente automóvel,
estimulando um comportamento danoso quanto à sua vida e as de terceiros e
em desconformidade com a legislação pertinente, restando bem demonstrado
o agravamento intencional do risco ante a presença de 1,6g/L de álcool no
sangue do “de cujus, que leva à perda do direito à garantia contratada por
parte da beneficiária à luz do art. 768 do CC, sendo inaplicável à espécie o
entendimento do C. STJ utilizado pelo MM. juiz a quo, vez que não se trata
exclusivamente do fato de o segurado estar embriagado, mas sim por ter
praticado ato ilícito, ensejador do agravamento intencional do risco
contratado, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
Já a autora (fls. 206/210) pugna pelo reconhecimento de que os
valores indenizatórios têm de ser retificados de acordo com o art. 493 do
CPC, considerando a apólice de seguro vigente à época, sendo devido R$
59.104,09 pela cobertura “morte do segurado” e R$ 1.702,20 a título de cesta
básica, correspondente a 12 parcelas de R$ 141,85, devendo a sentença ser
parcialmente reformada.
Os recursos foram respondidos (fls. 215/220 e 222/225).
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos.
Conforme se depreende dos autos, Jaqueline Cristina dos Santos
Silva propôs a presente ação de cobrança fundada em contrato de seguro de
vida frente à ré, seguradora, em razão do falecimento do segurado Marcelo
Ramos da Silva em acidente automobilístico (boletim de ocorrência de fls.
105/107), tendo havido a negativa de pagamento na esfera administrativa (fl.
38).
Pois bem. Segundo consta os autos, em 23.12.2016, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-92.2019.8.26.0372
2- Voto no 42.356
4
16h20min, o segurado Marcelo conduzia seu veículo (marca GM, modelo
Omega CD, ano 1994) pela rua Jorge Amado, município de Hortolândia-SP,
quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste de
iluminação pública, advindo daí sua morte, conforme laudo de fls. 108/110
produzido pelo Instituto Médico Legal, depois complementado (fls. 158/160),
tendo sido apurado que o segurado conduzia o veículo em estado de
embriaguez, posto revelado por perícia que tinha concentração de 1,6g/l de
álcool etílico no sangue, fator este que levou a seguradora a recusar o
pagamento da indenização.
A ação foi julgada procedente, entendendo a d. autoridade
sentenciante que foi ilegal a conduta da ré em recusar o pagamento pelos
motivos invocados, eis que deveria comprovar que o estado de embriaguez
fora fator determinando para o sinistro, agravando o risco. Ocorre que, tal
qual sustenta a ré, deveria a ação ter sido julgada improcedente, como se verá.
Com efeito, dentre as cláusulas de perda dos direitos indenizatórios,
encontra-se a que alude ao agravamento intencional do risco (cláusulas 4.3 e
4.8 fls. 47 e 49). E diante das circunstâncias do acidente segurado que, ao
conduzir seu veículo embriagado, é vítima de acidente fatal por colisão em
poste de iluminação sem causa aparente perda de direção , aliado ao fato
de que não se tem notícia de que o veículo não estava em bom estado de
conservação, assim como em relação à pista no local do acidente ou algum
obstáculo, chega-se à conclusão de que o segurado se colocou
voluntariamente em situação de risco ao ingerir grande quantidade de álcool
antes de conduzir veículo automotor na via pública, influindo, assim,
diretamente na probabilidade do acontecimento, fazendo incidir a norma do
art. 768 do CC.
Portanto, não havendo cobertura para o sinistro quando o próprio
segurado agrava intencionalmente o risco, tal como visto, não há como ser
deferida a indenização securitária pleiteada.
Frise-se: seguro é um contrato de risco, cujo objeto prende-se a fato
futuro e incerto, cuja base é a boa fé. Na vigência do contrato de seguro,
cumpre ao segurado abster-se de tudo quanto possa aumentar os riscos, ou
seja, contrário aos termos do estipulado sob pena de perder o direito ao
seguro, nos termos do Código Civil (art. 768 do CC).
No caso, a prova documental depõe contra a autora, porquanto, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-92.2019.8.26.0372
2- Voto no 42.356
5
evidência, o resultado danoso está diretamente ligado ao fato de ter o
segurado conduzido veículo em estado etílico. A embriaguez acarreta a
diminuição expressiva dos reflexos motores e perceptivos, sendo essa uma
das principais causas para o alto índice de acidente automobilístico no país,
mormente nos casos em que o veículo utilizado é uma motocicleta.
Diante desse quadro, não há como responsabilizar a seguradora
pelo pagamento da indenização aqui buscada.
O corolário lógico, além da rejeição do recurso da autora, é a
inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, percentual esse que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
grau de zelo do profissional, bem como a atuação em segundo grau, deve ser
elevado para 15%, observada a gratuidade processual.
Posto isto, dou provimento ao recurso da ré e nego ao da autora nos
termos acima declinados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator